Tribunal: TJMT
Processo: 0035548-29.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0035548-29.2013.8.11.0041.
RECORRENTE: FELIPE VIEIRA DIAS.
RECORRIDA: FERNANDA PEREIRA FERNANDES.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por FELIPE VIEIRA DIAS, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 42110986-TJ):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONTRATO VERBAL DE EMPRÉSTIMO DE DINHEIRO ENTRE NAMORADOS – PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL – E-MAILS ENTRE AS PARTES – DÍVIDA DEMONSTRADA – ÔNUS DA PROVA – ARTIGO 373, INCISOS I E II, DO CPC/15 – PRESERVAÇÃO DA BOA-FÉ – NECESSIDADE – ALEGAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESCABIMENTO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – RECURSO DESPROVIDO.
Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada, bem como nos negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.
Considera-se válido o pacto verbal firmado entre as partes, se demonstrado nos autos por meio de prova documental, e-mails, bem como testemunhas/informantes ouvidas em juízo, preservando-se a boa-fé, se incontroverso que os litigantes tiveram relacionamento amoroso e com base na relação de confiança houve empréstimo de dinheiro para o ex-namorado, dívida que deve ser honrada.
Se não se evidencia as hipóteses descritas no artigo 80, incisos I a VII, do CPC/15, na utilização dos meios/recursos previstos em lei, há que ser afastada a litigância de má-fé, mesmo porque deve ser comprovado, nestas hipóteses, o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo e o prejuízo que a parte contrária houver suportado.
De acordo com o artigo 85, §11, do CPC/2015, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o. (N.U 0035548-29.2013.8.11.0041, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/04/2020)”.
O recurso de Embargos de Declaração foi rejeitado (id. 48099970-TJ).
O Recorrente alega violação aos artigos 1.022, II; 489, III, §1o, IV, do CPC, uma vez que o acordão objurgado não se manifestou expressamente sobre os pedidos formulados.
Recurso tempestivo (id. 52324951-TJ).
Contrarrazões no id. 54791979-TJ.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 1.022, II; 489, III, §1o, IV, do CPC
A parte Recorrente sustenta violação aos artigos 1.022, II; 489, III, §1o, IV, do CPC, ao argumento de que o acordão objurgado foi omisso em não apreciar todos os argumentos deduzidos no processo, uma vez que a condenação não coaduna com as provas constantes nos autos, que são os empréstimos levantados pela recorrida, no período que conviveu com o recorrente, posto que na linha do tempo todo o valor da sua pensão, juntamente com os empréstimos bancários realizados por ela, se repassada todo o valor ao recorrente, não daria R$ 20 mil.
Pois bem. A matéria debatida no presente recurso, ao revés do sustentado, foi devidamente abordada no aresto impugnado, e ficou consignado que a Recorrida conseguiu comprovar os valores, como se observa da transcrição abaixo:
“[...] Tem-se de todo o processado ser incontroverso que as partes tiveram relacionamento amoroso, pelo período de 2002 a 2008, morando em casas distintas, conforme confirmado pelas partes na petição inicial (ID no 15206996) e na contestação (ID no 15207478).
Também é possível extrair da contestação a afirmação de que a autora possuía melhor condição financeira do que o requerido. Vejamos:
‘os dois passaram a viver como um casal normal, entretanto, em razão de sua prestigiada situação financeira, a autora era quem mais efetuava o pagamento das despesas em comum do casal’ (ID no 15207478).
A requerente alega que emprestou dinheiro para o requerido (ex-namorado) de forma verbal (mútuo verbal), ou seja, não houve contrato escrito, já que tinham um relacionamento amoroso e visava ajudar o ora apelante.
Para comprovar as suas alegações, a autora juntou aos autos e-mails trocados com o requerido sobre a dívida, e-mails trocados com parente do requerido para receber o seu dinheiro, extratos bancários e empréstimo bancário (ID’s nos 15207458, 15207459, 15207460, 15207461, 15207462, 15207463, 15207464, 15207465, 15207466, 15207467 e 15207468).
Ao apresentar a contestação, o requerido sustentou acerca da impossibilidade de aceitação de e-mail como fonte de prova e que o alegado empréstimo seria para gasto comum do casal.
Em sua impugnação à contestação, ressaltou a autora que, de fato, ambas as partes residiam em casas distintas, não podendo ser considerado esse empréstimo como gasto comum, inexistindo união estável ou casamento. Asseverou que:
‘[...] não nega veracidade dos diálogos, do que se pode entender pela confissão tácita, posto que se não houvesse correspondido da forma posta na exordial – se seguro estivesse diante da verdade – deveria rechaçar a autoria das palavras postas nas mensagens, ou mesmo protestar pela prova pericial no sistema de informática correspondente, o que não o fez, preferindo limitar-se a suscitar dúvidas vagas e genéricas, porquanto é consciente de tudo que se passou.’ (ID no 15207483).
Deveras, apesar de o requerido alegar que não servem de prova as mensagens eletrônicas, pois passível de manipulação, certo é que não pugnou pela perícia nos e-mails, ou seja, não conseguiu desconstituir os e-mails juntados aos autos.
Aliás, na fase de especificação de provas, decorreu o prazo do requerido para se manifestar, conforme certidão de ID no 15207490.
Sobre a validade do e-mail como fonte de prova, o STJ assim se manifestou:
‘RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. JUÍZO DE PROBABILIDADE. CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA. E-MAIL. DOCUMENTO HÁBIL A COMPROVAR A RELAÇÃO CONTRATUAL E A EXISTÊNCIA DE DÍVIDA.
1. A prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório - a que alude os artigos 1.102-A do CPC/1.973 e 700 do CPC/2.015 -, precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor.
2. O correio eletrônico (e-mail) pode fundamentar a pretensão monitória, desde que o juízo se convença da verossimilhança das alegações e da idoneidade das declarações, possibilitando ao réu impugnar-lhe pela via processual adequada.
3. O exame sobre a validade, ou não, da correspondência eletrônica (e-mail) deverá ser aferida no caso concreto, juntamente com os demais elementos de prova trazidos pela parte autora.
4. Recurso especial não provido.’ (STJ, REsp no 1381603/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 11/11/2016) (g.n.).
Além da análise dos documentos juntados ao processo e alegação das partes, a magistrada a quo também levou em consideração os depoimentos colhidos na audiência de instrução e julgamento (ID no 15207950), os quais constituem meio de prova, julgando acertadamente a ação parcialmente procedente.
Com efeito, diante da clareza da sentença proferida pela magistrada singular, valho-me da mesma para subsidiar o meu voto, in verbis:
‘A autora Fernanda Pereira Femandes pretende seja o requerido Felipe Vieira Dias condenado ao pagamento do suposto valor devido de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) e danos morais de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
É incontroverso que as partes tiveram um relacionamento amoroso que se estendeu de 2002 a 2008, girando a controvérsia em saber se o requerido efetuou saques na conta de titularidade da requerente e se beneficiou de empréstimos feitos por ela.
O requerido assegura que os gastos foram realizados pela própria autora, inclusive tomava, corriqueiramente, emprestados numerários de instituições financeiras e era quem usufruía das operações bancárias realizadas.
Josyane Ferreira da Silva, ao ser ouvida em juízo, assevera que Fernanda emprestava dinheiro para Felipe, para que ele custeasse as suas despesas pessoais e também um curso de pós graduação, inclusive fez empréstimos para lhe comprar roupas e móveis. Que o dinheiro emprestado ao réu serviria para auxiliá-los nos estudos, o que lhe fez falta quando foi estudar em São Paulo, tendo ela passado por dificuldades, já que não podia contar para o pai o que tinha feito.
A testemunha Flaviane Garcia Pires assevera que a autora fez empréstimo para dar ao requerido e sabe disso porque fez um empréstimo também, em seu nome, para dar à requerente, já que o pai desta queria saber o destino do valor que ela recebia da pensão e dava para o requerido se manter. Que na época viu algumas mensagens trocadas entre as partes, no MSM, onde o réu afirmava que iria pagar o valor emprestado e ainda, presenciou o sofrimento da autora em razão da falta do dinheiro que tinha dado ao réu. [...]
No caso dos autos, as correspondências eletrônicas, aliada às declarações colhidas em juízo, evidenciam que realmente a autora, durante o namoro, custeou gastos pessoais, estudos e móveis adquiridos pelo requerido.
O fato constitutivo do direito da autora, de acordo com o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, é o empréstimo, o que resta demonstrado nos autos, sendo de se reconhecer que o valor foi cedido motivadamente pela relação amorosa que se estabeleceu entre as partes, vinculada à intenção de assistência que a autora pretendeu dar ao requerido.
Por outro lado, apesar do requerido afirmar que em razão da prestigiada situação financeira da autora, era ela quem mais pagava as despesas do casal (almoços, jantares, entradas em cinema, shoppings, shows, saída com amigos, presentes, etc), cabia a ele a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, CPC), o que não fez.
Quanto ao valor a ser devolvido à autora, consta dos autos que esta emprestou ao requerido a quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e que desse valor lhe foi restituído R$ 4.000,00 (quatro mil reais), restando um saldo devedor de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), que não foi impugnado especificamente pelo requerido, tornando-se valor incontroverso. [...]’ (ID no 15207960) (Destaquei).
[...]
In casu, diante das alegações das partes e do conjunto probatório dos autos, observa-se que a requerente/apelada se desincumbiu do ônus de comprovar a realização de empréstimo ao requerido – seu ex-namorado, mormente pela comprovação do e-mail do requerido (ID no 15207458) e pelas conversas entre as partes nos e-mails acostados aos autos. Vejamos algumas mensagens eletrônicas em que há demonstração do empréstimo e valores não negados pelo requerido/apelante à época (ID’s no 15207466 e 15207467): [...]” (ID no 42110984) (g.n.).
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 1.022, II; 489, III, §1o, IV, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se, Intimem-se.
Cuiabá/MT,08 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII